Tribunal: TJSP
Processo: 1025044-66.2021.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-28
Data de publicação: 2022-02-28

Ementa:
Civil e processual. Ação de indenização por dano material decorrente de furto de veículo em estacionamento de estabelecimento comercial julgada procedente. Pretensão à reforma da sentença manifestada pela ré.
Responsabilidade da ré pelo veículo de empregado terceirizado que decorre, por analogia, do que preceitua a Súmula n. 130 do C. Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual "a empresa

Ementa:
Civil e processual. Ação de indenização por dano material decorrente de furto de veículo em estacionamento de estabelecimento comercial julgada procedente. Pretensão à reforma da sentença manifestada pela ré.
Responsabilidade da ré pelo veículo de empregado terceirizado que decorre, por analogia, do que preceitua a Súmula n. 130 do C. Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual "a empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorridos em seu estacionamento". Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça e deste E. Tribunal de Justiça.
RECURSO NÃO PROVIDO.